Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS CAUTELAS DEFERIDAS EM PARTE. ARRESTO E OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. NECESSIDADE PARA RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito (art. 301 do CPC).
2. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio.
3. Em que pese ter vislumbrado a plausibilidade no direito cautelar almejado pela parte agravante, ocasião em que concedi, em parte, a antecipação da tutela recursal bem como a complementação requestada posteriormente, não denotei razões para o deferimento de mais uma diligência complementar, conforme requerido. Destaco que na hipótese de procedência de sua pretensão na origem, há diversos meios previstos no ordenamento jurídico para se buscar o adimplemento de eventual título judicial constituído em seu favor.
4. Pontua-se que o magistrado deve ter extrema cautela quando da análise de pedidos de antecipação de tutela, sobretudo, a recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.